Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DO CRIME SER PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INVIABILIDADE.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua esposa, de lhe causar mal injusto e grave.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Desproporcional o quantum de aumento pelas agravantes da reincidência e do crime ser praticado no contexto de violência doméstica, procede-se sua adequação.
4. Inviável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena se o réu é reincidente, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena inferior a 4 anos, além da medida não ser socialmente recomendada, mantendo-se a fixação do regime inicial semiaberto.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.